Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600579-30.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALMIR CAMARGO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALMIR CAMARGO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600579-30.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600579-30.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600579-
30.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Carlos Almir Camargo
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Carlos Almir Camargo, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Progressistas - PP, no município de Tijucas do Sul/PR, rejeitadas porque o recorrente
não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, extrato bancário,
contemplando todo o período de campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira
seja transparente e de acordo com as regras legais. O art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impõe, necessariamente, a vedação da apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas e, por desídia do próprio candidato, restou
impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a
regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS ALMIR CAMARGO VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
CARLOS ALMIR CAMARGO (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41205
616
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.452
RECURSO ELEITORAL 0600579-30.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALMIR CAMARGO VEREADOR
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: CARLOS ALMIR CAMARGO
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PROVIDO.
1. Não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
2. É dever do prestador a apresentação
dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira
indicando a ausência de movimentação,
foi possível a análise e fiscalização das
contas. Aposição de ressalva.
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 41205616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118083753600000040215842
Número do documento: 21081118083753600000040215842

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ALMIR CAMARGO,
candidato ao cargo de vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que desaprovou as suas
contas de campanha.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que apresentou os extratos
pelo SPCE, que a falha foi sanada, não havendo motivo para a desaprovação das
contas. Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
Com o recurso, junta aos autos os extratos das contas bancárias (ids.
33187666 e ss.).
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalva as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral
e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
De outra sorte, não conheço dos documentos acostados às ids. 33187666
e ss., porque não se trata de documentos juridicamente novos, nos termos do artigo
435 do Código de Processo Civil.
Num. 41205616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118083753600000040215842
Número do documento: 21081118083753600000040215842

Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 331856516, datado de 10 de março de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 33186966, datado de 25 de março de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem. No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas
tendo em vista da ausência de extratos bancários contemplando todo período de
campanha, contrariando o disposto no artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nesse ponto, anoto que a ausência de apresentação de extratos bancários
contemplando todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva
fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo,
portanto, irregularidade que ensejaria a desaprovação das contas.
Sucede que a irregularidade acima citada não obstou a atividade de
fiscalização uma vez que a instituição financeira enviou o extrato bancário a esta
Justiça Especializada, embora, ao contrário do que afirma, o próprio prestador não o
tenha feito.
Por oportuno, da análise do extrato eletrônico encaminhado pela instituição
financeira a esta Justiça Especializada, disponível no banco de dados do sistema
SPCE, foi possível verificar ausência de movimentação financeira na campanha,
confira-se:
No particular, em que pese a falta de apresentação do extrato bancário em
sua forma consolidada, referente a todo período de campanha, há possibilidade de
anotação de ressalva uma vez que a irregularidade indicada não tem o condão de
macular todo o conjunto da contabilidade em exame, eis que não houve movimentação
financeira de campanha. Outrossim, a auditoria técnica não identificou qualquer falha
Num. 41205616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118083753600000040215842
Número do documento: 21081118083753600000040215842

formal ou outra relacionada à omissão de receitas ou despesas e circularizações a fim
de apurar eventual indício de irregularidade.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO
TRE
DE
DOCUMENTO
ELETRÔNICO
ENVIADO
POR
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou com ressalvas as contas de
campanha do agravado, candidato a deputado estadual, referentes às Eleições de
2018, por entender que a falta de apresentação dos extratos da conta bancária
destinada à movimentação de "Outros Recursos" não comprometeu a fiscalização
dos registros contábeis, na medida em que os extratos eletrônicos disponíveis no
módulo extrato bancário do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE
WEB), referente a "Outros Recursos", demonstram a existência de conta bancária e
revelam a movimentação financeira dos gastos de campanha do candidato, que
arrecadou somente R$ 1.150,00 de recursos próprios.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em
regra, tem o potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o
órgão jurisdicional o dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de
extrato eletrônico enviado por instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.–TSE
23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação
financeira do candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição
bancária, especificidade que não pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão
quanto à possibilidade de efetivo controle dos recursos despendidos, a revelar que
foi atingida a finalidade precípua da norma do art. 56, II, a, da Res.–TSE 23.553,
direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos recursos
movimentados.
4. Não merece conhecimento o apelo por divergência jurisprudencial, pois os
arestos colacionados para o fim de cotejo de teses não enfrentaram a
particularidade verificada nestes autos, relativa à circunstância de o Tribunal
Regional ter logrado êxito em proceder à análise da movimentação de recursos de
campanha do candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição
bancária, emergindo o óbice da segunda parte do verbete sumular 28 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060124230, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data
03/09/2020)
Num. 41205616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118083753600000040215842
Número do documento: 21081118083753600000040215842

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56288 de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Desse modo, tem-se que a falta de apresentação do extrato bancário não
comprometeu a atividade de fiscalização das contas prestadas, merecendo provimento
o presente recurso para aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

Num. 41205616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118083753600000040215842
Número do documento: 21081118083753600000040215842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600579-30.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CARLOS ALMIR CAMARGO VEREADOR - RECORRENTE: CARLOS ALMIR CAMARGO -
Advogado do RECORRENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41205616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118083753600000040215842
Número do documento: 21081118083753600000040215842